Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-93.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Capacidade Processual, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 405.720.561-68 (AGRAVANTE), FRANCISCO LOTUFO NETO - CPF: 453.329.241-00 (AGRAVANTE), MANUEL GONCALVES MARTINS - CPF: 824.742.578-53 (AGRAVANTE), LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS - CPF: 205.975.411-91 (AGRAVANTE), MAURO CARVALHO JUNIOR - CPF: 274.725.821-15 (AGRAVANTE), LUIZ LOTUFO JUNIOR - CPF: 353.899.661-04 (AGRAVANTE), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (AGRAVADO), PELLON E ASSOCIADOS ADVOCACIA - CNPJ: 02.599.352/0001-30 (AGRAVADO), SAO TADEU ENERGETICA S.A - CNPJ: 04.831.563/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), SERGIO RUY BARROSO DE MELLO - CPF: 882.386.107-10 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010248-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, MAURO CARVALHO JUNIOR, LUIZ LOTUFO JUNIOR

AGRAVADO: SEGUROS SURA S.A., PELLON E ASSOCIADOS ADVOCACIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – NECESSÁRIA ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA – INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – INVIABILIDADE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem a prévia oitiva e aquiescência da parte contrária, exceto na condição de assistente litisconsorcial. (Art. 109, §§1º e 2º, do CPC).

É improcedente o pedido para figurar na lide como assistente litisconsorcial na fase de Cumprimento de Sentença, uma vez que todas as questões relativas ao direito material já foram apreciadas e a providência a ser tomada limita-se à efetivação do comando judicial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010248-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, MAURO CARVALHO JUNIOR, LUIZ LOTUFO JUNIOR

AGRAVADO: SEGUROS SURA S.A., PELLON E ASSOCIADOS ADVOCACIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010248-93.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança de Indenização Securitária, indeferiu “
pedido de substituição processual, face à recusa manifestada pela parte exequente, bem assim pela inexistência de dispositivo legal que albergue tal pedido (CPC, art. 108), e ainda, atento aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506)
”.

Os agravantes, sócios da empresa executada (São Tadeu Energética S/A), alegam que a pretensão com a propositura da lide é o recebimento de honorários de sucumbência, cujo valor atualizado é de R$3.760.276,72.

Aduzem que em julho de 2020 celebraram Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações Litigiosas com Sucessão s/ ou Substituição Processual com a executada, que cedeu e transferiu, de forma integral, definitiva e irrevogável, os potenciais direitos e eventuais deveres decorrentes da Ação principal (n. 1692-72.2012.8.11.0053) e, por consequência, do Cumprimento de Sentença n. 574-51.2018.8.11.0053.

Argumentam que pleitearam a substituição processual, com o que, porém, a agravada Pellon & Associados Advocacia Empresarial não concordou.

Afirmam o direito de ingressarem na demanda como assistentes litisconsorciais, uma vez que, apesar de opostos Embargos de Declaração, o pedido subsidiário não foi apreciado.

Antecipação de tutela recursal indeferida no Id. 91039463.

Na contraminuta, a agravada argui que é vedada a intervenção de terceiros (assistência litisconsorcial) na fase de cumprimento definitivo de sentença, pois as questões de direito já estão acobertadas pela coisa julgada, portanto o interesse seria meramente econômico e não jurídico (Id. 94467982)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010248-93.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES, FRANCISCO LOTUFO NETO, MANUEL GONCALVES MARTINS, LEDA MARIA FURTADO DE MENDONCA MARTINS, MAURO CARVALHO JUNIOR, LUIZ LOTUFO JUNIOR

AGRAVADO: SEGUROS SURA S.A., PELLON E ASSOCIADOS ADVOCACIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a substituição processual decorrente do contrato de cessão de direitos e obrigações em virtude da recusa da exequente. Aduzem ainda que o juízo de origem não se manifestou sobre o pedido subsidiário de ingresso dos sócios na demanda como assistentes litisconsorciais.

No tocante à substituição processual, foi também postulada no Agravo de Instrumento n. 1010211-66.2021.8.11.0000 pela São Tadeu Energética (executada), o qual será analisado juntamente com o presente Recurso.

Em 10/02/2021, os acionistas Mauro Carvalho Junior, Fernando Gabriel Padilla de Borbon Neves, Francisco Lotufo Neto, Manuel Gonçalves Martins, Leda Maria Furtado de Mendonça Martins e Luiz Lotufo Junior informaram a alteração no quadro societário e a celebração de Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações Litigiosas com Sucessão s/ ou Substituição Processual com a empresa executada, pelo qual esta última cedeu e transferiu, de forma integral, definitiva e irrevogável, os potenciais direitos e eventuais obrigações oriundas da Ação principal (n. 1692-72.2012.8.11.0053) e, por conseguinte, do Cumprimento de Sentença n. 574-51.2018.8.11.0053 (Id. 60036311, fl.186).

No entanto, a agravada Pellon & Associados Advocacia Empresarial não concordou com a substituição, e então o juízo de origem indeferiu o pedido.

Sobre a matéria, o CPC preceitua o seguinte:

“
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário
não poderá ingressar em juízo
, sucedendo o alienante ou cedente,
sem que o consinta a parte contrária
”.

Logo, sem a anuência da parte contrária (ora agravada) não há como autorizar o ingresso em juízo dos cessionários. Dessa maneira, a decisão deve ser mantida nesse ponto.

Vale ressaltar que os agravantes pretendem figurar na lide na condição de devedores e não de exequentes, o que torna imprescindível a aquiescência do credor para a substituição processual.

Nesse sentido, do STJ:

“AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO MONITÓRIO.
CESSÃO DO CRÉDITO LITIGIOSO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
Para habilitação do cessionário do crédito é necessário o consentimento da parte contrária, nos termos do art.

109, § 1º , do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt na PET no AREsp 1665765/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 06/04/2021).

Já o §2º do art. 109 do CPC estabelece que “
O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente
”.

Todavia, no tocante à
assistência litisconsorcial, o CPC enuncia:

“
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas,
o terceiro juridicamente interessado em que a
sentença
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

Como visto, o ingresso do cessionário como assistente litisconsorcial é vedado em
Cumprimento de Sentença, uma vez que não há mais discussão sobre o direito material, porque já foi resolvido o mérito. Assim, não há interesse jurídico em defender qualquer uma das partes nessa fase da demanda.

Confira-se a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Enquanto não há coisa julgada, é possível a intervenção do assistente, mesmo que já exista sentença e a causa esteja em grau de recurso. Mas, porque a intervenção é apenas facultativa e dela não depende a eficácia da sentença (mesmo nos casos de assistência litisconsorcial), o assistente recebe o processo no estado em que se encontra, sem direito a renovar os atos já praticados pelas partes ou de promover aqueles que sofreram preclusão por inércia do assistido. No processo de conhecimento, qualquer tipo de procedimento admite a assistência.
Mas, no processo de execução propriamente dito, não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor
. Assim, não haveria, na realidade, como coadjuvar a parte a obter sentença favorável (art. 119).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
HABILITAÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INDEFERIMENTO
. TUMULTO PROCESSUAL. PROLONGAMENTO DA LIDE. - Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de assistência litisconsorcial apresentado pelo agravante, uma vez que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, não tendo ele apresentado interesse no ingresso na lide durante a fase de conhecimento, ocasião em que poderia postular e defender seus direitos e obrigações. - Não é caso de litisconsórcio necessário, portanto, não se verificam irregularidades no ajuizamento de ação revisional de contrato apenas por um contratante. Eventuais direitos que o agravante tenha sobre o imóvel objeto do processo poderão ser buscados em ação própria, uma vez que admitir a intervenção neste momento processual apenas causará tumulto e prolongamento desnecessário da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(Agravo de Instrumento n. 70074138215, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Gelson Rolim Stocker, julgado em 27-07-2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE TERCEIRO NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO
. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO A QUO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento n. 70084105790, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 17-12-2020).

“COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. Fase de cumprimento de sentença. Com o sentenciamento do feito, não cabe o ingresso do agravante na atual fase de cumprimento de sentença
. Na execução não mais se discutem fatos e controvérsias, sendo tão somente tomadas providências para efetivação do comando judicial. Embargos de terceiro opostos pelo agravante julgados improcedentes. Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2258096-92.2020.8.26.0000; relator J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, Foro de Taubaté - 4ª Vara Cível, julgado em 02/02/2021, registrado em 03/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021